Tribunal: TJSP
Processo: 2017786-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2017786-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SONIA OLIVEIRA DE LIMA, é embargada PATRÍCIA RABANEDA ROQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração sem modificação do desfecho. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017786-28.2020.8.26.0000/50000 - ac
2
VOTO No 36.271
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2017786-28.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: SONIA OLIVEIRA DE LIMA
EMBGDA.: PATRÍCIA RABANEDA ROQUE
Embargos de declaração. Oposição fundada em contradição.
Acórdão que não tratou da matéria fática dos autos. Penhora
de percentual de salário da executada e não de numerário
contido em conta poupança. Existência de contradição.
Embargos acolhidos, sem alteração do desfecho.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela agravada em face do v. aresto de fls. 42/46, que
deu provimento ao recurso interposto pela agravante, em ação de cobrança de
aluguéis e encargos locativos, em fase de cumprimento de sentença, para
afastar a ordem de penhora do seu salário.
Sustenta a embargante, em breve
síntese, haver contradição na decisão colegiada sob o argumento de que foi
considerada matéria fática distinta da dos autos, além disso, seu crédito possui
natureza alimentar, porque os valores recebidos com aluguéis e encargos são
destinados à sua sobrevivência e complementam a sua renda. Aponta que a
recorrida é assistida por advogado particular.
É o relatório.
Verifica-se que a fundamentação da
decisão colegiada tratou de questão diversa da hipótese concreta, pois
considerou a penhora de conta poupança quando na realidade foi determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017786-28.2020.8.26.0000/50000 - ac
3
a penhora de 20% sobre o salário da devedora, ora embargada.
Desse modo, verifica-se a contradição
apontada pela embargada que diz respeito à matéria fática, merecendo
esclarecimento.
O art. 833, IV, do Código de Processo
Civil dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2o”.
O aludido § 2o prescreve que “o
disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para
pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem
como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos
mensais”.
Observa-se que não se verifica na
espécie qualquer das hipóteses previstas no § 2o do art. 833 do estatuto
processual, motivo pelo qual se afigura inadmissível a penhora, ainda que
sobre 20% dos rendimentos da devedora.
Não se desconhece a existência de
entendimento jurisprudencial que admite a mitigação da impenhorabilidade
de verba salarial, medida que, todavia, pode ser adotada somente em casos
excepcionais, em que a constrição não compromete a subsistência digna do
devedor.
A respeito do tema, confira-se julgado
da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo eminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017786-28.2020.8.26.0000/50000 - ac
4
Ministro Benedito Gonçalves:
“A
regra
geral
da
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos
etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do
CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado
percentual de tais verbas capaz de dar guarida à
dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG
- J. 03.10.2018).
No caso concreto, não se vislumbra
situação excepcional que justifique a mitigação conforme asseverado na
decisão embargada, confira-se:
“Por fim, salienta-se que,
como
o
crédito
exequendo
decorre
de
aluguéis
inadimplidos, não constitui a situação excepcional que
permite a mitigação da impenhorabilidade, até pelo fato
de o rendimento da executada já ser demasiadamente
módico.”
Ainda que por diversa razão, é mesmo o
caso de se afastar a ordem de penhora de percentual do salário da executada.
Diante do exposto, acolhem-se os
embargos de declaração, para dirimir contradição pelas disposições acima,
sem modificação do desfecho.
CESAR LACERDA
Relator